Tribunal: TCU
Processo: 016.051/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 109/2020 para contratação de serviços de implantação, intermediação e administração/gerenciamento de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos ou microprocessados pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes nos Estados do Amazonas e Roraima (SR-Dnit/AM); Considerando que a cláusula editalícia (19.1.6) que prevê como obrigação da contratada "manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato" se trata de reprodução do art. 68 da Lei 8.666/1993; Considerando que quatro empresas apresentaram propostas, sendo que o valor ofertado inicialmente por todas foi o mesmo (R$ 405.705,6754), que corresponde a um desconto de 0,01% sobre o valor estimado para a contratação, de R$ 405.746,250; Considerando que, após a fase de lances, a representante, Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., ofertou o melhor lance de R$ 383.754,80, que corresponde a um desconto de 5,42% do valor estimado; Considerando que, no caso concreto, a interpretação dada pelo representante ao item 19.1.6 do edital, ainda que equivocada, não lhe causou prejuízos, nem se mostrou relevante na formação de sua proposta de preços, tanto é que a empresa participou do referido pregão e, ainda, ofertou o melhor lance, após disputa com outras três empresas, o que caracterizou a existência de competitividade no certame; Considerando que as alegações e documentos juntados aos autos não demonstram a configuração de infração a norma legal, tampouco malversação de recursos públicos ou dano ao erário, aptos a clamar pela atuação do TCU; Considerando, finalmente, que a ausência do fumus boni iuris conduz à não adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir por consequência a medida cautelar pleiteada, e em dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes nos Estados do Amazonas e Roraima (SR-Dnit/AM) e ao representante, junto com a instrução (peça 12), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.051/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.